Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS JURÍDICAS APLICÁVEIS. PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM A ENTIDADE DE CLASSE. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de resilição unilateral do negócio jurídico referente à contratação de plano de saúde, na modalidade coletiva, por não ter a administradora do plano constatado a existência de vínculo entre os beneficiários e a instituição de classe contratante. 1.1. É necessário avaliar ainda a ocorrência de eventuais danos morais indenizáveis, bem como verificar se o valor da subsequente compensação, fixado pelo Juízo singular, está correto.
2. A relação jurídica negocial entre o utente dos serviços e o plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. O enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, ademais, dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A resilição unilateral do plano de saúde teve por justificativa a ausência de comprovação do vínculo com a entidade de classe. 3.1 No que diz respeito a comprovação documental a respeito do vínculo associativo do contratante do plano coletivo por adesão, com uma das entidades definidas no art. 15o, incisos I a VI, da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, é requisito objetivo indispensável para possibilitar a celebração do negócio jurídico consubstanciado na contratação de plano de saúde na modalidade coletivo por adesão. 3.2 Por essa razão a operadora no plano de saúde tinha o dever de verificar a condição de elegibilidade do beneficiário.
4. Por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais" indicados aos utentes internados ou em pleno tratamento médico "garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”, diretriz que também se ajusta ao presente caso.
5. Como reforço argumentativo convém destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido da inviabilidade de resilição unilateral do negócio jurídico por iniciativa da operadora do plano de saúde, vários anos após a admissão do beneficiário e recebimento das contraprestações devidas, sob a justificativa de ausência de comprovação do vínculo com a entidade de classe, requisito de ordem técnica que poderia ter sido facilmente constatado no momento da contratação. 5.1. Em respeito à boa-fé objetiva o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente.
6. Afigura-se evidente que a celebração do negócio jurídico em questão foi extremamente vantajosa e conveniente para as sociedades apeladas que receberam a contraprestação financeira. No entanto, durante o tratamento de saúde do autor, as apeladas promoveram a resilição unilateral do negócio jurídico, o que claramente configura ato ilícito.
7. Em relação ao valor da indenização por dano moral, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 7.1. Em relação ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 7.1. Assim, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso, afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação por danos morais.
8. Recurso interposto pelo demandado conhecido e parcialmente provido. Apelos manejados pelas demandadas conhecidos e desprovidos.